Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-82.2024.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003868-82.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[G. I. S. - CPF: 117.926.661-79 (APELANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), RAISSA IGREJA SANTOS - CPF: 062.144.941-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO – EMPRESA AÉREA – DESLOCAMENTO TERRESTRE IMPROVISADO – ATRASO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ÍNFIMO – RECONHECIMENTO DA NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DANO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O cancelamento de voos e a substituição de parte do trecho originalmente contratado por transporte terrestre impõem ao consumidor frustração legítima de expectativa, configurando falha na prestação do serviço.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Consideradas as peculiaridades do caso em questão, bem como o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, o valor fixado na r. sentença a título de indenização por danos morais deve ser majorado, sem causar enriquecimento ilícito à parte autora, nem representar quantia excessiva ou insignificante a ser paga pela companhia aérea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
G. I. S. representada por sua genitora RAISSA IGREJA SANTOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c.c. preterição de embarque por atraso e cancelamento de voo n. 1003868-82.2024.8.11.0086, movida em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (Id. 310410352).

Em suas razões, de Id. 310410353, a apelante requer a reforma da sentença apenas no que tange à quantificação dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 310410357, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Na origem, trata-se de ação de preterição de embarque cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Laura Beatriz Lima Breier, menor representada por sua genitora, em desfavor de Azul Linhas Aéreas S.A., tendo em vista a alteração unilateral do itinerário de voo originalmente contratado, com preterição de embarque, ausência de comunicação prévia e reacomodação parcial em transporte terrestre, culminando com atraso superior a 06 (seis) horas.

Após o trâmite processual, a d. Magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$2.000,00 (deois mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório fixados pelos danos morais.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica entre as partes se qualifica como relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado nos autos.

A justificativa de que o cancelamento ocorreu em razão de manutenção não programada não tem o condão de afastar a responsabilidade da ré, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

Os documentos constantes nos autos evidenciam que a autora foi impedida de embarcar em dois dos voos contratados, sendo compelida a concluir parte do trajeto por meio terrestre, em percurso de mais de 250 km, sem comprovação inequívoca de comunicação prévia adequada.

O dano moral decorre, no presente caso, de forma in re ipsa, diante da evidente frustração do contrato de transporte aéreo. A jurisprudência consolidada do STJ dispensa a demonstração do prejuízo concreto diante da ocorrência de preterição de embarque, atrasos significativos ou mudanças abruptas no itinerário.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

O valor fixado na sentença – R$ 2.000,00 – mostra-se manifestamente irrisório, considerando os transtornos enfrentados, a condição de passageira menor de idade e a completa descaracterização da experiência de viagem originalmente contratada.

Ademais, não há fundamento jurídico válido para a mitigação do valor da indenização com base em outras demandas promovidas por familiares da autora. O dano moral é personalíssimo, vinculado à honra, imagem, integridade psíquica e dignidade da pessoa humana, sendo vedado ao julgador presumir que uma compensação obtida por terceiros possa repercutir sobre a reparação devida à parte autora.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado o valor da condenação para R$6.000,00 (seis mil reais),
mormente hialina a falha na prestação de serviços da empresa apelada, ante os sucessivos transtornos suportados pela vítima, bem como para adequar o
quantum
aos precedentes já utilizados por esta c. Câmara julgadora, restando patente a obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO SUPERIOR A SEIS HORAS – TESE DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tese de problemas técnicos operacionais decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual, não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.
Caracterizada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou no atraso do voo de mais de 06 (seis) horas para chegada ao destino final, resta caracterizado o dever de indenizar, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que isso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(N.U 1017679-53.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC. REPARAÇÃO DEVIDA. CRIANÇA COMO PASSAGEIRO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, decorrente de cancelamento de voo, sem prévio aviso, contratado por passageiro infantojuvenil, representado por sua genitora. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o cancelamento de voo com atraso superior a nove horas, sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável; e (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de compensação. III. Razões de decidir A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados. Restou comprovado nos autos que o cancelamento do voo não foi informado com antecedência mínima prevista na Resolução ANAC nº 400/2016, tampouco houve prova de assistência adequada ao passageiro. A ausência de notificação prévia sobre o cancelamento e a longa espera para reacomodação configuram falha na prestação do serviço e justificam a indenização por dano moral. A alegação de caso fortuito decorrente da pandemia constitui fortuito interno, não sendo apta a afastar o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de compensação moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compatível com as circunstâncias do caso, especialmente diante da condição de criança do autor. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo, sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2. A alegação genérica de readequação da malha aérea em decorrência da pandemia não exclui a responsabilidade da companhia aérea, tratando-se de fortuito interno."
(N.U 1022902-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização fixada a título de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais).

Inaplicável a disposição do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025